Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718393-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração interposto por MOACIR ANTÔNIO DE SOUZA e IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA em face de acórdão proferido em embargos de declaração de agravo de instrumento que condenou as partes ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor da causa, por considerar protelatório o recurso apresentado. Em suas razões (ID 57556009), alegam que: 1) não apresentaram o agravo de instrumento em questão, tampouco o embargo de declaração que suscitou a condenação por litigância de má-fé; 2) sua condenação constituiu erro material do juízo, que incorretamente inclui as partes no polo ativo do recurso; 3) com base no princípio da causalidade, não deram razão ao recurso protelatório, pelo que não devem suportar a condenação. Requerem a sua exclusão da multa aplicada. Subsidiariamente, que a petição seja recebida como informação processual para que se evite a preclusão do direito. Intimada sobre possível correção, de ofício, de erro material no acórdão (ID 57671421), a embargante ASSOCIACAO CHACARA 43 se manifestou de forma favorável (ID 58210071) É o relatório. Decido. A orientação majoritária da Corte é no sentido de que o pedido de reconsideração pode ser recebido como embargos de declaração, ante a aplicação do princípio da fungibilidade. O pedido de reconsideração não é o instrumento previsto pela norma jurídica para requerer esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatada contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Para impugnar os referidos vícios, nesta sede recursal, os embargos de declaração são o único meio possível, previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC). De acordo com o princípio da fungibilidade e por economia processual, o recurso erroneamente nominado deve ser aproveitado, desde que interposto/oposto dentro do prazo legal. No caso, o acórdão impugnado foi proferido em 24/02/2024. Em consulta a aba expedientes, as partes tomaram conhecimento do referido acórdão no dia 06/03/2024. E o pedido de reconsideração foi realizado em 03/04/2024. Portanto, fora do prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração. Todavia, é possível a correção, de ofício, de erro material (art. 494, I, CPC). No caso, os embargos de declaração que suscitaram a condenação por litigância de má-fé foram opostos unicamente pela Associação Chácara 43 (ID 53310342), parte representada por advogado distinto do que representa os requerentes. O acórdão em questão incluiu incorretamente o nome de MOACIR ANTÔNIO DE SOUZA e IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA como recorrentes: trata-se de erro material passível de correção de ofício. Assim, corrijo a incorreção, de forma a excluir MOACIR ANTÔNIO DE SOUZA e IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA da condenação em litigância de má-fé determinada no acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 56144534). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator